Tribunal: TJSP
Processo: 1140316-08.2021.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que reconheceu a abusividade na cobrança de tarifa de registro e avaliação do bem, assim como na cobrança de seguro prestamista. Manutenção. Abusividade já reconhecida em sede de Recurso Repetitivo, de eficácia vinculante, portanto. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.